Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TESTAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. PROVA MÉDICA CONTEMPORÂNEA AO ATO. CONFISSÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVADA. FÉ PÚBLICA NOTARIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERADA. NULIDADE DO TESTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória para declarar a nulidade de testamento público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a capacidade cognitiva do testador no momento da lavratura do testamento público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o juiz ter adotado interpretação dos fatos e do direito diversa daquela defendida pela parte não configura defeito da fundamentação da sentença, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. A capacidade para testar deve ser aferida no momento da lavratura do testamento, conforme dispõe o art. 1.860 do Código Civil.
6. A fé pública do tabelião confere presunção relativa (juris tantum) quanto à regularidade formal do ato, mas não substitui avaliação técnica da higidez mental, sobretudo em casos de doença neurodegenerativa com flutuação cognitiva e falsa impressão de normalidade.
7. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a presunção notarial cede diante de prova robusta da incapacidade contemporânea ao ato, não bastando aparência de lucidez.
8. No caso dos autos, exames e relatórios médicos realizados dias antes do testamento demonstram quadro de déficit cognitivo evolutivo com delirium, corroborados por relatório neurológico que diagnosticou demência e incapacidade para atos complexos, com sintomas iniciados há cerca de três anos.
9. A prova oral, ainda que colhida na condição de informantes, é convergente com os documentos médicos: irmã e sobrinha do testador relataram episódios de confusão mental severa nos dias imediatamente anteriores ao ato, corroborando com os documentos médicos e o diagnóstico de incapacidade civil absoluta reconhecida poucos dias após a lavratura do testamento.
10. Ademais, a ação de interdição ajuizada pela própria beneficiária dois meses após o testamento contém declaração formal da incapacidade preexistente e piora drástica nos meses anteriores, funcionando como confissão judicial adversa à tese de capacidade.
11. Demonstrada a ausência de pleno discernimento do testador no momento da lavratura, impõe-se a nulidade do testamento público, por inobservância do art. 1.860 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489. Código Civil, arts. 1.860 e 1.861.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.142.132/GO de relatoria do Min. Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma. REsp n. 2.008.530/CE de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma. REsp n. 1.694.965/MG de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1995322 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 2016756 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 2061646 da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2047048 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.